Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-48.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DÉBITOS EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO CONTRATO. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrido para reformar a sentença (ID 23152001) que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, tendo sido o recorrente e os demais réus condenados nas obrigações de realizarem a transferência e a quitarem os débitos de IPVA, DPVAT e licenciamento do exercício de 2019 e seguintes, até a efetiva transferência do bem.
3. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR. Ilegitimidade ativa "ad causam". O recorrente alega ser parte ilegítima, pois não teria firmado contrato de alienação fiduciária com o recorrente. "4. A despeito da preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam", a Segunda Turma do STJ entende que: "(...) de acordo com a teoria da asserção, conforme jurisprudência iterativa desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz, essencialmente, das alegações feitas pelo autor na inicial. Precedentes: REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011; AgRg no REsp668.552/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012; e, AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012,DJe 05/03/2012". Precedentes: REsp 753512/RJ RECURSO ESPECIAL 2005/0085707-8. "Sobre a apontada afronta ao artigo 267, VI, do CPC, nos termos da teoria da asserção, o momento de verificação das condições da ação dá-se no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial. (REsp 879.188/RS, Rei. Min.Humberto Martins, 2a Turma, DJ: 02/06/2009)". (Acórdão n.762218, 20130310180233ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 504). Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
5. Conforme restou demonstrado, o recorrente firmou contrato de alienação fiduciária com o recorrido JERONIMO JOSÉ PEREIRA. Contudo, o registro de propriedade do veículo objeto do ajuste permaneceu em nome do autor/recorrido, tendo os ônus tributários e aqueles decorrentes do cometimento de infrações de trânsito sobre ele (autor) recaído.
6. Ademais, consoante foi delineado pelo Juízo de origem, o recorrente, previamente à celebração do contrato, deveria ter verificado que o bem móvel havia sido transferido para o nome do recorrido JERONIMO JOSÉ PEREIRA, sendo, portanto, incabível afastar a responsabilidade do recorrente, diante da falha na prestação do serviço, pelo pagamento dos débitos que indevidamente foram cobrados do autor/recorrido pela Fazenda Pública.
7. Quanto à obrigação de transferência de propriedade, verifica-se que se trata de expediente operacionalizado pela autarquia de trânsito, ente público que não figura no polo passivo, sendo, portanto, impossível de ser cumprida pelo recorrente.
8. Em relação à fixação de multa diária por eventual descumprimento, assiste razão ao recorrente, pois não houve fixação de valor máximo, o que poderia ensejar enriquecimento sem causa do autor/recorrido, razão pela qual se faz necessária a observância de teto máximo.
9. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. Sentença parcialmente reformada para afastar a obrigação imposta ao recorrente no tocante à obrigação de proceder à transferência de propriedade do veículo. Mantida a obrigação de pagamento dos débitos tributários, taxas e de multas de trânsito, nos termos da sentença, sob pena de fixação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou a conversão em perdas e danos.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.